Tribunal: TJES
Processo: 0016927-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016927-05.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEISON DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO
DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
JÚRI.
art. 121, § 2º, inciso
S
I
E IV
,
E ART. 146, § 1º (DUAS VEZES), TODOS
do Código Penal,
BEM COMO ART. 244-b, § 2º, DA Lei 8.069/90 (duas vezes)
.
Nulidade. Ausência de oitiva de testemunhas indicadas na forma do art. 422, do cpp. Rejeitada. Nulidade. Contrariedade entre pronúncia e sentença. Não evidenciada. Rejeição.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
DETRAÇÃO
. NÃO CABIMENTO.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Conforme prevê o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades referentes ao julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão, logo depois de ocorrerem, de modo que, caso a reclamação não ocorra em tempo oportuno, haverá preclusão da matéria, notadamente por se tratar de nulidade relativa, que depende de alegação tempestiva, o que se sucedeu na hipótese, em que não houve a irresignação da defesa no momento oportuno. Preliminar rejeitada. 2. Em que pese não tenha constado na capitulação da denúncia e da pronúncia que o acusado respondia a dois crimes de cada tipo penal, houve a devida delimitação das suas condutas, com a indicação de todas as vítimas de cada crime praticado. Nesse particular, consoante o princípio da correlação e, conforme assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal. Preliminar rejeitada. 3. No que concerne à culpabilidade do crime de homicídio, tem-se que a violência exacerbada empregada pelo apelante – foram efetuados 20 (vinte) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo 05 (cinco) deles na cabeça, a evidenciar que se tratou de execução
–
é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. De igual modo, o fato de o crime ter sido praticado na presença da namorada da vítima também evidencia a maior culpabilidade do agente. Precedentes. Lado outro, as circunstâncias do crime de homicídio devem ser valoradas negativamente, uma vez que o crime foi cometido em concurso de agentes. Precedentes. 4. Quanto aos crimes de constrangimento ilegal, também é o caso de manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime. O
modus operandi
empreendido denota que as circunstâncias do crime extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal. As vítimas foram retiradas a força de sua casa durante a madrugada, tendo o apelante privado a sua liberdade por extenso lapso de tempo, as mantendo, ainda, sob vigília dentro do carro, até que consumasse o crime de homicídio. Destaca-se que as vítimas permaneceram no carro por cerca de 10 (dez) minutos, enquanto escutavam os diversos disparos de arma de fogo que foram efetuados contra a vítima de homicídio, de modo que o apelante as submeteu a intenso terror psicológico. 5. Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. No presente caso, houve fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que a culpabilidade extrapola, em muito, da normalidade prevista no tipo penal, de modo que a reprimenda imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela e a sua repercussão. 6. Em relação ao instituto da detração, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o §2º, permitiu ao magistrado computar o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou de internação, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. No presente caso, o desconto do tempo da prisão provisória do apelante não influirá na alteração do regime fixado na sentença. 7. Prequestionados os arts. 12, 14, II, 29, 32 e seguintes, 59 e seguintes, 65, 68, 73, 121, todos do CP; arts. 283 e 386, V e VII, ambos do CPP; arts. 52, incisos XXIX e XLVI; 93, IX, todos da CF/88, para fins de acesso aos Tribunais Superiores. 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise das preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

Inicialmente,
a defesa
sustenta a nulidade do feito, em razão da ausência de oitiva das testemunhas indicadas para a fase do art. 422, do Código de Processo Penal.

Nessa medida, justifica que foram arroladas duas testemunhas (Yanca Taisla Oliveira da Silva e Júlia Maria de Oliveira Pereira) para serem ouvidas em plenário, o que foi deferido pelo juízo. Não obstante isso, argumenta que não houve qualquer registro quanto ao comparecimento das testemunhas em questão no dia do julgamento, tampouco foi indicado se houve desistência na oitiva das referidas testemunhas durante o julgamento.

Pois bem.

O art. 422, do Código de Processo Penal, estabelece que
“
Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário
, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”.

No presente caso, verifica-se que a defesa do acusado arrolou testemunhas na fase do art. 422, do Código de Processo Penal
(fl. 350)
, tendo sido deferido pelo juízo
(decisão de fl
s
. 351/
352
)
a oitiva das testemunhas
Yanca Taisla Oliveira da Silva (namorada da vítima
e testemunha ocular dos fatos
– ouvida em juízo durante a instrução preliminar à fl. 243) e Júlia Maria de Oliveira Pereira (tia de Yanca e testemunha ocular dos fatos – ouvida em juízo durante a instrução preliminar à fl. 244).

Consta nos autos que a testemunha Yanca Taisla Oliveira da Silva foi intimada (fls. 412), ao passo em que a testemunha
Júlia Maria de Oliveira Pereira
não foi encontrada no endereço indicado pela defesa (fl. 413).

Em que pese as referidas testemunhas não tenham, de fato, sido ouvidas em plenário, tem-se que a defesa
constituída nos autos e presente no dia do julgamento
não

manifestou qualquer irresignação quanto a esse ponto.

Dito isso, ressalto que

c
onsoante dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sobre as nulidades, devem ser arguidas: “
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim,
d
o que se observa, o

inciso VIII, do
artigo 571,
do Código
de Processo Penal,
dispõe que

a
quelas nulidades referentes ao julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou em sessão,
logo depois de ocorrerem
,
quero dizer, a parte interessada ou que entender prejudicada por alguma situação ocorrida no âmbito da sessão de julgamento
deve consignar sua irresignação de imediato na ata
, a fim de que reitere
o questionamento
em eventual apelação.

Desse modo,
caso a reclamação não ocorra em tempo oportuno, haverá preclusão
da matéria
, notadamente por se tratar de nulidade relativa, que depende de alegação tempestiva.

Sobre o momento adequado para a arguição da nulidade, vejamos os seguintes julgados
d
este e. Tribunal de Justiça, e
d
o c. Superior Tribunal de Justiça.
A saber:

[...]
1. Quanto à nulidade do processo decorrente do fato de que o magistrado, sem consultar os jurados, acatou a desistência do Ministério Público no que tange à ouvida de testemunhas de acusação que faltaram à Sessão Plenária, a parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que "após ler e reler a ata de julgamento acostada aos autos (e-doc. virtual n. 1.459), verificou-se que, em momento algum, o patrono do apelante apresentou qualquer tipo de inconformismo quanto à matéria, vindo inaugurá-lo em sede de apelação" (e-STJ, fls. 1.772). Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 2
. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP.
(AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1.
Nos termos da orientação desta Corte, as nulidades porventura ocorridas durante o julgamento do Tribunal do Júri devem ser alegadas em Plenário sob pena de preclusão, de acordo com o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que se sucedeu na hipótese, em que não houve a irresignação da defesa no momento oportuno
. 2. Além disso, verifica-se que os quesitos submetidos aos jurados foram elaborados de forma a proporcionar a melhor compressão possível do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em nulidade absoluta. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-HC 464.615; Proc. 2018/0208274-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DESCRITO NO ART. 121, §2º, I, III E VI, NA FORMA DO §2º-A, I, E §7º, III, DO CP, NA FORMA DO ART. 7O, LEI Nº 11.340/06. PRELIMINAR. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
[...].
1.
Eventuais deficiências ou incorreções nos quesitos, assim como quaisquer nulidades ocorridas por ocasião do julgamento em plenário, devem ser impugnadas de imediato, na própria sessão, constando da ata de julgamento, sob pena de preclusão. Art. 571, inciso VIII, CPP. Caso em que a defesa requer a anulação do julgamento em razão da redação de quesito desclassificatório, mas deixou de impugná-lo em tempo
. Preclusão. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO. [...]. (
TJES
; APCr 0008655-27.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020).

N
o caso dos autos, da leitura dos termos registrados na
Ata de Julgamento às fls.
418/421
,
a defesa
não questionou o suposto vício acima relatado no momento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, de modo que,
conforme o entendimento supramencionado, a suposta irregularidade foi atingida pela preclusão.

Ressalto, ainda, que
as duas testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas em juízo durante a instrução preliminar (fls.
243/244), oportunidade em que o apelante pode exercer o seu direito ao contraditório e
à
ampla defesa.

À luz do exposto,
por tudo que foi dito, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
REJEITO
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA
DISSONÂNCIA ENTRA A PRONÚNCIA E A SENTENÇA

Ainda em sede preliminar,
a defesa
argui

nulidade em razão da suposta existência de dissonância entre a pronúncia e a sentença proferida.

No ponto, a defesa destaca que o apelante teria sido denunciado e pronunciado somente quanto a um delito de constrangimento ilegal e um de corrupção de menores, de modo que a quesitação de dois crimes de constrangimento ilegal e dois de corrupção de menores, tal como procedido em Plenário, teria se dado em contrariedade ao decidido em sede de pronúncia.

Em que pese os fundamentos
aventados pela defesa
,
verifico que constou expressamente na denúncia a descrição dos dois crimes de constrangimento ilegal perpetrados pelo apelante em desfavor das vítimas Thaís e Bruna, bem como dos dois crimes de corrupção de menores, tendo como vítimas Carlos Eduardo Costa Domingos e Lucas Moreira Santos. Confira-se:

“
[
...
]
Consta do Inquérito Policial nº 318/2017 que serve de base à presente denúncia que, no dia 28 de junho de 2017, por volta das 02h00min, no interior da residência localizada na Rua Resplendor, nº 41, bairro Jardim Carapina, neste município, o denunciado GLEISON DA SILVA SOUZA, v. “Gleissinho”,
em comunhão de vontades com os adolescentes Carlos Eduardo Costa Domingos, v. “Dudu” e Lucas Moreira Santos
, v. “Lucas Jacaré” e com um indivíduo apenas identificado como “Dedé”, todos agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima Lucas Jesus dos Santos, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, consoante atestado em laudo de exame cadavérico de fls. 80.
Segundo apurado, o denunciado GLEISON, acompanhado dos adolescentes “Dudu” e “Lucas Jacaré” e do indivíduo apenas identificado como “Dedé”,
chegaram à residência de Thais e Bruna, amigas da vítima Lucas, e mediante grave ameaça exercida pelo uso de armas de fogo, constrangeram-nas a entrar no veículo VW/GOL de cor preta, conduzido pelo denunciado, fazendo com que estas os guiassem até a casa da namorada da vítima, local em que Lucas se encontrava.
Ao que consta, ao chegarem ao destino, enquanto “Dedé” permaneceu no veículo com Thais Bruna, o denunciado Gleison e os adolescentes “Dudu” e “Lucas Jacaré”, prontamente armados, invadiram a residência e executaram a vítima Lucas com inúmeros disparos de arma de fogo, levando-o óbito.
Consta ainda que, após a execução do delito, as amigas da vítima, Thais e Bruna, somente foram liberadas porque durante a ação criminosa, o adolescente “Lucas Jacaré” acabou ferido na mão com um disparo, sendo socorrido pelos seus comparsas ao Hospital Jayme dos Santos Neves.
Infere-se dos autos que o crime teve motivação torpe, eis que ocorrido em razão de disputas relativas ao domínio do tráfico de drogas, considerando que a vítima pertencia a uma gangue rival à do denunciado.
O crime foi ainda praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi colhida de surpresa no interior da residência de sua namorada, sendo alvejada pelas costas, e quando já caída, com vários disparos na região da cabeça, restando dificultadas suas chances de defesa, mormente pela superioridade dos agentes.
Extrai-se, também, que
o denunciado, ao praticar o delito em comento junto aos adolescentes infratores Carlos Eduardo Costa Domingos, v. “Dudu” e Lucas Moreia Santos, v. “Lucas jacaré”, corromperam-nos, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ), descrito no art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.
Denota-se, ainda, que o denunciado constrangeu a liberdade das vítimas Thais e Bruna, mediante grave ameaça com emprego de armas, configurando-se o tipo penal previsto no art. 146, § 1º, do CP
[
...
]
”.

Além disso, n
a decisão de pronúncia (fls. 329/333v dos autos físicos), constou expressamente a transcrição da denúncia, tendo o acusado sido, ao final, pronunciado nos moldes da peça acusatória, como incurso nas
sanç
õ
es do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, e artigo 146, § 1°, ambos do Código Penal, e artigo 244-13, § 2°, da Lei n° 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Assim, em que pese não tenha constado
na
capitulação da
denúncia e
d
a pronúncia que o acusado respondia a dois crimes de cada tipo penal, houve a devida delimitação da
s

suas condutas,
com a indicação de todas as vítimas
de cada crime praticado
, não cabendo
alegar nulidade
por falta de capitulação, conforme pretendido pelo apelante.

Nesse particular, consoante o princípio da correlação e, conforme assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da respectiva capitulação legal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 41 E 383 DO CPP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE SUFICIENTEMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA, PERMITINDO O CONTRADITÓRIO.
1. É cediço que, segundo o princípio da correlação entre denúncia e sentença, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica indicada na inicial acusatória.
Assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 507.006/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2020). 1.1. No caso, da simples leitura do trecho da denúncia transcrito no acórdão recorrido, é possível verificar que a inicial acusatória aponta que o réu é padrinho da vítima e que esta, por ocasião dos fatos, dormia em sua casa para ir pela manhã para escola. Ora, evidente que tal relação de afilhada e padrinho demonstra a autoridade deste sobre aquela, ainda mais porque descrito que a criança dormia em sua residência, logo estava sob sua responsabilidade. 1.2. Ademais, a instrução probatória demonstrou que o réu também é tio da vítima. Assim, suficientemente descrita na denúncia e corroborada pela instrução probatória a relação de autoridade entre o réu e a vítima, permitindo o exercício do contraditório e, consequentemente, a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.926.425/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Com base no exposto, não verifico a existência de contradição entre a pronúncia e a sentença, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pela defesa, passo à análise
do mérito do presente recurso de apelação
.

Conforme relatado, t
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Gleison da Silva Souza
,
contra a r. sentença de fls. 430/434, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o
MM.
Magistrado de singela instância,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela
Vara
, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o recorrente pelo
s crimes capitulados no

art.
121, § 2º, inciso
s

I
e IV, art. 146, § 1º (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990 (duas vezes)
,
à
s
pena
s
de
finitivas
de

25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) dias de reclusão e 01 (um) ano e
06 (seis) meses de
detenção
,
em regime inicialmente fechado
.

Nas razões recursais sediadas às fls. 442/446v dos autos físicos, a defesa do apelante
requer:
i)
a neutralização da culpabilidade e das circunstâncias do crime quanto ao homicídio, e das circunstâncias do crime quanto ao delito de constrangimento ilegal;
i
i
)
seja aplicado o
quantum
de 1/6 para cada circunstância negativada;
i
i
i
)
seja aplicado regime menos gravoso ao apelante, considerando o período em que esteve preso preventivamente. Por fim,
i
v
)
pugna sejam prequestionados os arts. 1º, 14, II, 29, 32 e seguintes, 59 e seguintes, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 121, todos do CP; arts. 283, 386, V e VII e 466, todos do CPP; arts. 5º, incisos XXIX, XXXVIII e XLVI; 93, IX, todos da CF/88.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa,
no mérito,

insurge-se tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal
,
pugnando pelo decote de circunstâncias judiciais e pela alteração do
quantum
aplicado para cada vetor negativado
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121,
§ 2º, inciso
s

I
e IV,
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
2
2
(vinte e
dois
)
anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
0
4
(
quatro
)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
,

os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

A esse respeito, assim fundamentou a magistrada
a quo:

“
[...]
1- a culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, diante do dolo intenso do Acusado, pois a vítima foi atingida por vinte disparos de arma de fogo (fl. 84v) que atingiram a vítima em regiões vitais (cinco disparos na cabeça da vítima), se tratando de uma execução, merecendo o maior grau de censura, conforme entendimento do STJ: “(...) CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.(...) 3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...)” (STJ. HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

2- antecedentes maculados, tendo em vista a condenação do sentenciado nos autos do processo 048090145326, pela prática de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas – pena de quatro anos de reclusão;

[...]

5- a motivação do crime foi torpe, conforme já reconhecido no quesito de nº 04;

6- as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o delito foi cometido em concurso de agentes (acusado estava acompanhado de outros três elementos), adentraram a residência da namorada da vítima, para praticar o delito [...]”.

Em relação
à culpabilidade, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Isso porque, conforme destacado acima, o magistrado sentenciante sopesou a
violência exacerbada empregada pelo apelante
, vez que
foram efetuados 20 (vinte) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo 05 (cinco) deles na cabeça, a evidenciar que se tratou de execução.

Trata-se de fundamentação que é apta a majorar a pena-base, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Na espécie, o Juiz de direito aumentou a reprimenda-base não apenas pelo número de disparos mas também pela "violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido" (fl. 728), evidenciada pelo fato de que primeiro o réu deu um tiro no abdômen da vítima e, quando ela estava de joelhos, efetuou outro disparo, dessa vez na sua cabeça, a revelar se tratar de verdadeira execução, o que destoa da gravidade inerente ao tipo penal.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.844.935/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda- -base. (STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea.

Há que reforçar, ademais, que o crime foi praticado na
presença
da namorada da vítima (Sra. Yanca Taisla Oliveira da Silva), o que também é fundamento apto evidenciar a maior culpabilidade do agente. No ponto, vejamos o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
(STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Logo, entendo
que a
manutenção da referida circunstância judicial
é medida que se impõe,
o que justifica, inclusive, que o aumento da pena-base seja efetuado em patamar acima daquele usualmente aplicado,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, em atenção ao princípio da individualização da pena,
o que será melhor analisado adiante
.

Prosseguindo, verifico qu
e
as
circunstâncias

d
o crime

também

extrapol
aram

a
normalidade
prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, consoante bem fundamentado pel
o

m
agistrad
o
sentenciante, ao considerar esta circunstância judicial desfavorável em razão de o crime ter sido cometido
em
concurso de agentes.

Ressalta-se que
a prática de crime de homicídio
em concurso de agentes também se presta à exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Na hipótese,
o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base
. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. (STJ. AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Diante disso, não merece reparo quanto à valoração negativa da referida circunstância judicial.

Em relação
ao
s
crime
s de constrangimento ilegal,
o
magistrado sentenciante
, considerando que o preceito secundário previsto no art. 1
46
,
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de
03
(
três) meses a 01 (um) ano de detenção
,
fixou a pena-base em
04
(
quatro
)

meses e 15 (quinze) dias de detenção,

por expressamente consignar a existência de
0
3
(
três
)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas
os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

A defesa se insurge contra a negativação das
circunstâncias do crime
,
alegando que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
seria genérica.

Nesse particular
, destaco a fundamentação que constou na sentença:

“
[...
]
6- as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando o lapso temporal que a vítima tese sua liberdade privada, destacando que vítima ficou no interior de um veículo, sendo vigiada, até a consumação do homicídio [...
]”.

Da leitura do trecho acima, entendo que, ao contrário do aduzido pela defesa, o magistrado trouxe fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto
sopesou

o modus operandi
empregado pelo apelante, que
privou as
vítimas
de sua liberdade por extenso lapso de tempo, as mantendo, ainda,
sob vigília
dentro do carro
,

até que
consumasse o crime de homicídio contra
Lucas Jesus dos Santos.

Além disso, conforme relatado
nos autos,
as vítimas
foram
retiradas a força de sua casa
durante a madrugada
, levadas
de carro
até a casa de Yanca Taisla Oliveira da Silva
sob intensas ameaças, permanecendo no carro
por cerca de 10 (dez) minutos,
enquanto escutavam os diversos disparos de arma de fogo que foram efetuados
contra
Lucas Jesus dos Santos,
submetendo-as, dessa forma, a intenso terror psicológico
.

Assim, o
modus operandi
empregado na execução do delito em questão evidenciou que a gravidade concreta da conduta do apelante foi superior àquela ínsita ao tipo penal, de modo a justificar a maior reprimenda.

Justamente nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
As circunstâncias do crime revelaram-se extremamente gravosas, porquanto a ofendida foi subjugada e interceptada por meio de palavras e xingamentos quando se encontrava no interior do seu veículo em plena via pública e à luz do dia. O modus operandi empregado pelos agentes desborda sobremaneira do comum. A vítima foi sub metida a verdadeiro terror psicológico: "foi ameaça pelo acusado, que dizia que iria amarrá-la e torturá-la" e
a Agravante também teria dito que "iria 'quebrar a cara' da vítima, pois não havia conseguido efetuar o saque". Em dado momento "os réus discutiram se iriam matar a vítima, mas acabaram por liberá-la em uma favela". Tais peculiaridades, de fato, reclamam apenamento mais rigoroso, não havendo se falar em circunstâncias próprias dos tipos penais.
[...]
(AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que
o delito foi praticado “durante o período noturno
e com utilização de disparo de arma de fogo”, o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena. (STJ. AgRg no HC 687.979/ CE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

Lado outro, os crimes de constrangimento ilegal também foram praticados em concurso de agentes, o que também é fundamento hábil à exasperação da pena-base.

Com base no exposto, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime quanto ao delito do art. 146, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa postula
seja aplicado o
quantum
de 1/6
da pena mínima em abstrato
para cada circunstância negativada.

Nesse particular, destaco que
o magistrado
a quo
já aplicou a fração de 1/6 em relação a todas as circunstâncias judiciais sopesadas na sentença
, à exceção do vetor da culpabilidade no crime de homicídio qualificado, em que,
justificadamente
, aplicou a fração de 1/3.

Dito isso, c
abe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso,
consoante destacado alhures,
vislumbro que
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que

a culpabilidade
extrapol
a
, em muito, a normalidade do tipo penal,
eis que, conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante ao aplicar a fração de 1/3, o crime foi cometido com
violência
exacerbada –
f
oram efetuados 20 (vinte) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo 05 (cinco) deles na cabeça, a evidenciar que se tratou de execução –,
e
foi, ainda, praticado na frente da namorada da vítima
.

Com base no exposto, entendo que
a
pena-base
imposta
se
d
eu de forma adequada ao
fato criminoso em tela,
tendo sido observado o princípio da individualização da pena,
razão pela qual a mantenho em

2
2
(vinte e
dois)
anos de
reclusão
quanto ao crime de homicídio, e
em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, quanto aos crimes de constrangimento ilegal.

Não houve impugnação quanto às demais fases da dosimetria da pena e, em não havendo qualquer irregularidade na fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, mantenho as penas fixadas pelo juízo
a quo.

A defesa pugna, ainda, pela fixação de
regime menos gravoso ao apelante, considerando o período em que esteve preso preventivamente.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art
igo
387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Percebe-se que a interpretação desejada pelo legislador é a de fornecer ao Juiz mais um instrumento para racionalização do processo de execução penal e tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos.

Impende salientar que a medida não configura benefício antecipado de execução ou progressão de regime, mas é medida compensatória que visa impedir o excesso na execução da pena.

No presente caso, o desconto do tempo da prisão provisória do apelante não influirá na alteração do regime fixado na sentença, de modo que n
ão acolho o pleito de detração formulado pela defesa.

Por derradeiro,
considero como
prequestionados
os
arts. 12, 14, II, 29, 32 e seguintes, 59 e seguintes, 65, 68, 73, 121, todos do CP; arts. 283 e 386, V e VII, ambos do CPP; arts. 52, incisos XXIX e XLVI; 93, IX, todos da CF/88
,
para fins de acesso aos Tribunais Superiores
.

Ante o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e
, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantidos incólumes os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)